Tribunal: TJMT
Processo: 0046794-43.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046794-43.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTEFANI DA SILVA FONSECA - CPF: 072.553.711-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEVERSON DA SILVA FONSECA - CPF: 055.368.451-52 (TERCEIRO INTERESSADO), RANGEL FERNANDO DA SILVA - CPF: 009.777.551-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE AGRESSÃO POLICIAL – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL –
RECURSO PREJUDICADO
–
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE REATROATIVA
– RÉ MENOR DE 21 ANOS – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO –
MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal.

Transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme disposição contida no art. 107, inciso V, c/c art. 109, todos do Código Penal.

De acordo com o disposto no art. 115 do Código Penal, são reduzidos pela metade os prazos da prescrição quando o agente era, ao tempo dos fatos, menor de 21 anos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por

Estefani da Silva Fonseca
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Especializada em Delitos Tóxicos da Comarca Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.

0046794-43.2018.8.11.0042, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4o da Lei 11.343/06) à pena de
1 ano e 8 meses de reclusão
, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Em suas razões recursais, a apelante busca, preliminarmente, seja declarada nula a ação penal em razão da violência policial sofrida, que maculou todas as provas existentes no processo. No mérito, requer a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a readequação da pena para reconhecer a menoridade relativa da ré na época dos fatos (Id. 159658413).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pela defesa e pugnou pelo desprovimento dos pedidos recursais (Id.
159658431).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
ou, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (Id.
164835651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 22 de novembro de 2018, por volta das 17h30,
na residência particular localizada na rua Tenente Thogo da Silva Pereira, n. 1.006, bairro Goiabeiras, em Cuiabá/MT, a apelante
Estefani Da Silva Fonseca
, em coautoria com Rangel Fernando Da Silva e Heverson Da Silva Fonseca, guardaram drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis:

“Consta no caderno investigativo, que após o recebimento de várias “denuncias anônimas” informando que na residência localizada na rua Tenente Thogo da Silva Pereira, n.o 1006, bairro Goiabeiras, estaria ocorrendo o comércio de entorpecentes, investigadores de polícia se deslocaram até o local indicado a fim de verificar a veracidade das informações.

Ao chegar ao local supracitado, os investigadores passaram a fazer vigilância da residência, quando, por volta das 17h30min, avistaram um indivíduo aparentando ser usuário de drogas ir até a porta da casa e ser atendido por um rapaz negro, sem camiseta; em seguida, visualizaram que o suposto usuário recebeu algo das mãos do rapaz que o atendeu, deixando o local.

Diante do ocorrido, os policiais civis passaram a monitorar o suposto usuário de drogas, e, quando ele já estava há duas quadras da residência investigada, realizaram a sua abordagem. Nesse momento, o indivíduo se identificou como sendo Luiz Carlos Escandiel.

Em seguida, realizada a busca pessoal, foi encontrado com o suspeito Luiz Carlos Escandiel 02 (duas) trouxinhas de substâncias análogas a entorpecentes. Questionado sobre a droga, Luiz Carlos Escandiel confirmou que tratava-se de 01 (uma) porção de pasta base e 01 (uma) porção de maconha, indicando o local em que havia adquirido as drogas, sendo este a casa investigada pelos policiais civis.

Diante dessa informação, os investigadores de polícia solicitaram apoio de outras duas equipes e adentraram a residência investigada, oportunidade na qual encontraram os denunciados RANGEL, ESTEFANI e HEVERSON, este último foi constatado ser o rapaz negro, sem camiseta, avistado anteriormente.

Após, foram realizadas revistas pessoais nos denunciados e a busca domiciliar, nas quais foram encontradas: 04 (quatro) porções pequenas de substância análoga a cocaína na capa do celular da ESTEFANI; 02 (duas) porções pequenas de substância análoga a cocaína em uma vasilha de farinha de mandioca localizada na cozinha; 23 (vinte e três) porções pequenas de substância análoga a cocaína em meias infantis, dentro da gaveta da cômoda da sala de estar; e 04 (quatro) porções pequenas de substância análoga a cocaína na capa do celular de RANGEL (fl. 13-IP).

O laudo pericial n.o 3.14.2018.49945-01 de fls. 15/17-IP, concluiu que 17 (dezessete) porções apreendidas de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, com massa de 12,45g (doze gramas e quarenta e cinco centigramas), e 17 (dezessete) porções apreendidas de material de tonalidade amarelada, na forma de pó e grânulos, com massa de 5,73g (cinco gramas e setenta e três centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA; e 01 (uma) porção de material vegetal, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 0,80g (oitenta centigramas), apresentou resultado POSITIVO para MACONHA, substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, de acordo com a Portaria n.° 344/98/AVS/MS e suas atualizações posteriores.

Perante a autoridade policial, o suspeito Luiz Carlos Escandiel dos Santos afirmou que é usuário de drogas e adquiriu entorpecentes com os denunciados, sendo que pagou a importância de R$ 20,00 por uma porção de pasta base e outra de maconha (fls. 18/19).

A denunciada ESTEFANI, ao ser interrogada pela autoridade policial, confessou o crime de tráfico de drogas, contando que há dois meses se mudou para Cuiabá-MT, e, desde então, tem realizado o tráfico de drogas, juntamente com o seu irmão, ora denunciado HEVERSON, contudo, afastou a participação do denunciado RANGEL (fls. 24/25).

Já os denunciados HEVERSON e RANGEL, perante a autoridade policial, negaram a autoria do crime de tráfico de drogas, alegando desconhecerem os entorpecentes encontrados na residência. Importa ressaltar que conforme fls. 81/83, o denunciado RANGEL ostenta extensa lista de antecedentes criminais, respondendo diversas ações penais, inclusive responde a ação penal n.o 1055-14.2018.811.0053 – Código 86631, perante a Comarca de Santo Antônio do Leverger, pelo crime de tráfico de drogas.

Assim, pelo narrado, tem-se que a natureza e as circunstâncias nas quais foram apreendidas as drogas, quais sejam, mediante denúncias anônimas e prévia vigilância, aliado ao fato do denunciado RANGEL possuir anterior envolvimento em atividades ilícitas, especialmente o tráfico de drogas, conforme supracitado, e ainda a confissão da denunciada ESTEFANI, evidenciam que os denunciados RANGEL, ESTEFANI e HEVERSON realizavam o comércio de entorpecentes na região. (...)”. Consoante decisão de fl. 44 – ID 42925549, foi determinado o desmembramento do feito em relação aos denunciados Estefani da Silva Fonseca e Heverson da Silva Fonseca, originando os presentes autos.”

Diante desse quadro fático, a apelante foi denunciada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e, após a instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condená-la pelo crime descrito na denúncia, com a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade
1 ano e 8 meses de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte revisora, postulando
preliminarmente, seja declarada nula a ação penal em razão da violência policial sofrida, que maculou todas as provas existentes no processo. No mérito, requer a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a readequação da pena para reconhecer a menoridade relativa da ré na época dos fatos.

Entretanto, conforme constatado pela Procuradoria-Geral de Justiça, verifico que,
in casu
, ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade retroativa, motivo pelo qual deve ser declarada extinta a punibilidade da apelante.

De acordo com a regra prevista no art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal.

Na hipótese, observo que foi fixada a pena privativa de liberdade de
1 ano e 8 meses de reclusão
e o pagamento de 166 dias-multa pela prática do crime tráfico de drogas privilegiado, o qual
, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, prescreve em 4 anos.

Todavia, consta que a acusada era menor de 21 anos na época dos fatos, de modo que, nos termos do art. 115 do Código Penal, os prazos para a contagem da prescrição devem ser reduzidos pela metade, ou seja, 2 anos no caso dos autos.

Nesse ponto, convém destacar
que a sentença transitou em julgado para a acusação, pois o representante do Ministério Público foi cientificado pessoalmente da decisão condenatória (Id. 159658394), e, transcorrido o prazo, não interpôs recurso.

Assim, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia (8.8.2019 – Id. 159658303) e a prolação/publicação da sentença (4.8.2022, Id. 159658386),
transcorreram mais de 2 anos, sem interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

Ante o exposto, em consonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
declaro a extinção da punibilidade de Estefani da Silva Fonseca
,
pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, c/c o art. 115, ambos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal, ficando prejudicada a analise do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023